Tribunal: TJDFT
Processo: 0752908-46.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DETRAN/DF. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMONSTRADA A CONDUTA DO RÉU DE EXTRAVIAR PARTE DOS DOCUMENTOS DA AUTORA REFERENTE AO PROCESSO DE CONCESSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE TRANSITO – CNH – CATEGORIA D. DEMORA EXCESSIVA NA RENOVAÇÃO DA CNH. EXIGÊNCIA DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM RAZÃO DA DEMORA NA FINALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. EVENTO DANOSO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo DETRAN/DF contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condená-lo a pagar à autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com a finalidade de reparação pelos danos morais.
2. O recorrente pleiteia a improcedência da demanda, sob o argumento de ausência de dano. Defende que a demora na concessão de CNH definitiva, nas categorias “D” e “B”, não acarretou dano moral à autora, pois ela esteve de posse de habilitação provisória. Aponta que o único aspecto restritivo às suas atividades rotineiras residiria na impossibilidade de dirigir fora do território distrital à vista das limitações legais pertinentes à precariedade da permissão provisória para dirigir. Aduz a inocorrência de ato irregular, ilícito ou lesivo à parte autora, o que acarreta a inexistência de responsabilidade civil dos réus.
3. No caso, conforme as provas dos autos, em fevereiro de 2018 (ID 14570390), a autora solicitou a emissão da sua CNH com categoria D, tendo em vista a comprovada aprovação em todas as etapas do processo.
4. Segundo o documento de ID 14570391 - Pág. 16, a exigência do sistema de curso de atualização RENACH ocorreu após a demora da administração na emissão da renovação da CNH da autora.
5. Verifica-se a conduta irregular da administração pública de demorar mais de 5 (cinco) para finalizar o processo de Carteira Nacional de Habilitação – CNH na categoria D da requerida.
6. Verifica-se, ainda, a conduta irregular da requerida de extraviar parte do processo de aprovação da habilitação para dirigir, Categoria D, da recorrida (ID 14570390 - Pág. 3 e ID 14570391 - Pág. 13), o que acarretou, em conjunto com a referida mora, a exigência de submissão a novos exames.
7. Ademais, restou comprovado que em decorrência do extravio de parte do processo de habilitação para direção da autora, a demandante precisou comparecer várias vezes, pelo menos quatro, ao DETRAN/DF, para obter a autorização provisória de direção, a partir de 9/8/2018 (ID 14570384).
8. Por fim, verifica-se que a autora ficou vários meses com carteira de habilitação provisória, com validade de 1 (um) mês, sem sua carteira de habilitação definitiva, o que a impedia de dirigir fora do Distrito Federal (ID 14570384).
9. Tais condutas acarretam dispêndio de tempo, angustia, ansiedade e frustação que ultrapassam o mero aborrecimento e são capazes de repercutir na esfera da dignidade da pessoa humana.
10. Nesse contexto, restaram devidamente preenchidos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil por ato comissivo do Estado, quais sejam, a conduta irregular ou ilegal da administração pública, o dano e o nexo de causalidade.
11. Com efeito, cabível é a condenação do réu ao pagamento de indenização pelo dano moral experimentado pela parte autora.
12. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, ante a interposição de recurso somente pela autarquia. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, Art. 55).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.